Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO PREPARATÓRIO PARA CARREIRAS JURÍDICAS. CONVERSÃO. PÓS-GRADUAÇÃO. DESCONTINUIDADE. RESILIÇÃO. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PERDA DE UMA CHANCE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta inexistir restrição na matéria a ser tratada no recurso adesivo, tampouco limitação às questões debatidas no recurso principal, podendo impugnar capítulo diverso da decisão.
2. A relação estabelecida entre as partes deve ser examinada à luz dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, quando possui natureza de consumo.
3. Nos contratos de serviços educacionais, as instituições de ensino devem ser remuneradas pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de configurar o enriquecimento ilícito do consumidor.
4. A correção monetária tem por finalidade corrigir valores pela variação de um índice durante um determinado período, eis que compensará o credor devido às perdas decorrentes do aumento geral do nível de preços na economia. Assim, a não incidência de correção monetária nos numerários restituídos ensejaria, sem dúvida, enriquecimento ilícito das instituições demandadas.
5. A indenização pela perda de uma chance constitui uma nova categoria de responsabilidade civil e possibilita o pagamento de indenização em razão da perda de oportunidade em alcançar determinada vantagem. Para sua configuração, exige-se que a chance perdida seja real e relevante. Caracterizando mera expectativa subjetiva de alcançar êxito futuro, por meio de avaliações ainda não realizadas e aprovação de trabalho de conclusão de pós-graduação ainda não apresentado.
6. A indenização por danos morais tem por finalidade a prestação pecuniária como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte ofendida, a advertência à parte ofensora e prevenção quanto à repetição de fatos semelhantes. Inexistindo elementos aptos a justificar a conclusão pela existência de ofensas psicológicas, não há que se falar em dano moral, pois o mero descumprimento contratual não tem o condão de gerar reparação.
7. A Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, na oportunidade do julgamento da tese repetitiva n. 1.076, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando não presentes as hipóteses do art. 85, § 8o, CPC, de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou ainda do valor da causa muito baixo. Diante do aludido no referido precedente qualitativo e das particularidades do caso concreto, deve-se adotar os ditames estabelecidos no §2o do referido preceptivo legal, o qual introduziu no sistema processual civil uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba. Somado a isso, tem-se que a Segunda Seção do colendo STJ decidiu que o citado §2o constitui regra geral na fixação dos honorários sucumbenciais no importe de 10% a 20% (dez a vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido e do valor da causa, de modo que o §8o trata de norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária.
8. Recursos parcialmente providos.